Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. POST MORTEM. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. NAMORO QUALIFICADO.
1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceu como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF no 132 e ADI no 4277, reconheceu e qualificou a união homoafetiva como entidade familiar.
2. Cabe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
3. A simples realização de viagens compartilhadas não é suficiente para atestar a existência de união estável. O relacionamento ou período em que não há a vontade de se constituir uma família, ou que se verifique uma intenção para o futuro, não se considera união estável, mas conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial pode consubstanciar-se como “namoro qualificado”.
4. A ausência de notoriedade da alegada união estável impede o seu reconhecimento judicial, uma vez que se trata de requisito legalmente previsto para tanto, o qual não pode sequer ser substituído pela coabitação das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.